Tribunal: TJDFT
Processo: 0726383-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA DE FILHO À MÃE E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DEPOIMENTO DE FAMILIAR E DE POLICIAIS MILITARES CONFIRMANDO OS FATOS DELITIVOS. CONSENTIMENTO DE CONTATO POR PARTE DA OFENDIDA. IRRELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE EM UM SEXTO. ATENUANTE E AGRAVANTE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que manifestada pelo agente à vítima (por escrito, por palavras ou por gestos) de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor. Assim, a realização ou não do mal prometido é indiferente para a configuração do delito, não se exigindo o resultado naturalístico, ainda que este possa ocorrer.
2. Eventual anuência da vítima para contatos com o acusado, ou até mesmo a permissividade de convivência por parte da ofendida, não cessa a validade das medidas protetivas de urgência regularmente deferidas e vigentes. O comando judicial destina-se, primeiramente, a tutelar a administração da justiça (bem jurídico indisponível), de modo que a alegada tolerância da vítima não repercute na tipificação penal e, muito menos, na punibilidade do fato criminoso. 2.1. Por conseguinte, para consumação do delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha, basta o ato voluntário do agente consistente em se aproximar da vítima, desprezando a proibição que lhe foi imposta, sendo irrelevante a razão do descumprimento da ordem judicial.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica por intermédio de conjunto probatório sólido, inviável a absolvição por insuficiência de provas, sobretudo quando os relatos da vítima e testemunhas são compatíveis com as versões apresentadas na fase informativa.
4. Ainda que o Juízo disponha de certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais incidentes na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), a jurisprudência do Superior Tribunal consolidou-se no sentido de que a exasperação da pena-base deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa, sendo possível um incremento maior nas hipóteses em que haja justificativa específica para tanto, o que não se verificou no caso concreto.
5. Conquanto seja possível a compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante da confissão espontânea, no caso de acusado multirreincidente, a agravante prepondera sobre a confissão, devendo o incremento da pena ser realizado de forma proporcional, conforme com as peculiaridades do caso concreto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.